Tribunal: CARF
Processo: 10855.721646/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721646/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.149 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JCB DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/10/2013
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO.
Não pode ser exercido mediante restituição o direito creditório relativo aos
valores pagos que se tornaram indevidos em virtude da declaração de
inconstitucionalidade no RE no 559.937/RS, que excluiu da base de cálculo da
Cofins-importação os valores do ICMS e da própria contribuição, e que
estejam à disposição do sujeito passivo submetido ao regime de não-
cumulatividade da Cofins, por força do Parecer Normativo Cosit no 1/2017.
Aplica-se ao PIS a ementa da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Fiho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721646/2015-11
Fl. 2873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721646/2015-11

1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra deferimento apenas
parcial de Pedido de Restituição de PIS/Pasep-importação e Cofins-importação
pagos a maior.Dispõe este acórdão somente da parte indeferida do pedido.
2. Conforme relatado no Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 668/2017
(fls. 637-640), o interessado pediu a restituição de PIS/Pasep-importação e da
Cofinsimportação pagas a maior, relativas a importações realizadas no período de
jun/2010 a out/2013, uma vez que o STF declarou a inconstitucionalidade, com efeito
ex-tunc, da inclusão na base de cálculo destes tributos, do valor do ICMS incidente na
importação e do valor das próprias contribuições, conforme decisão no RE no
559.937/RS.
3. A DRF/SOR entendeu que o interessado se submetia ao regime
nãocumulativo de apuração do PIS/Pasep e da Cofins, o que lhe permitia apurar
créditos decorrentes do pagamento do PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação
a serem usados para abater débitos do PIS/Pasep e da Cofins, sendo tais créditos
calculados a partir da mesma indevidamente grande base de cálculo. Baseando-se em
tais razões, negou a restituição, com fundamento nos itens 33 e 35.2 do PN Cosit no
1/2017, segundo o qual, em situações como esta, os valores indevidos estão à
disposição do sujeito passivo, inclusive para compensação com outros tributos
administrados pela RFB nas hipóteses previstas na legislação, e a aplicação da
sistemática da repetição de indébito significaria a dupla devolução dos mesmos
valores.
4. Enfatize-se, que, segundo a autoridade fiscal, "Não houve nenhuma
imposição feita pelo fisco que proibisse ou proíba a utilização desses créditos" (fls.
640).
5. Em sua manifestação de inconformidade (fls. 669-690), alega o interessado
que: (a) não consegue aproveitar os valores pleiteados no abatimento de débitos do
PIS/Pasep e da Cofins porque o débito decorrente de suas receitas é menor que o
crédito decorrente de suas aquisições, fazendo-o acumular um crescente saldo
credor; e (b) as hipóteses de utilização deste saldo credor para compensar débitos de
outros tributos são restritas, conforme o art. 45 da IN RFB 1717/2017 (que estabelece
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
RFB), abrangendo somente uma ínfima parte de seus créditos, cabendo, desse modo,
a aplicação do art. 2o, I, da mesma IN, que estabelece a regra geral que autoriza a
restituição de quantias pagas a maior que o devido.
A DRJ julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/10/2013
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO.
Não pode ser exercido mediante restituição o direito creditório relativo
aos valores pagos que se tornaram indevidos em virtude da declaração de
inconstitucionalidade no RE no 559.937/RS, que excluiu da base de cálculo do
PIS/Pasep-importação os valores do ICMS e da própria contribuição, e que
estejam à disposição do sujeito passivo submetido ao regime de não-
cumulatividade do PIS/Pasep, por força do Parecer Normativo Cosit no
1/2017.
Fl. 2874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721646/2015-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2010 a 09/10/2013
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO.
Não pode ser exercido mediante restituição o direito creditório relativo
aos valores pagos que se tornaram indevidos em virtude da declaração de
inconstitucionalidade no RE no 559.937/RS, que excluiu da base de cálculo da
Cofins-importação os valores do ICMS e da própria contribuição, e que
estejam à disposição do sujeito passivo submetido ao regime de não-
cumulatividade da Cofins, por força do Parecer Normativo Cosit no 1/2017.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2010 a 09/10/2013
Os julgadores das DRJs são vinculados ao entendimento da RFB
expresso em atos normativos. O processo administrativo fiscal não é adequado
para discutir impedimento em tese à eventual compensação ainda por ser feita.
Cientificada da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a lide cinge-se ao direito da Recorrente restituir
valores pagos a maior de PIS/COFINS- Importação, considerando a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, através do RE 559.937/RS.
A Fiscalização, por sua vez, indeferiu o pedido realizado pela Recorrente com
fundamento nos itens 33 e 35.2, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 01, de 31 de março de 2017
(publicado no DOU em 04/04/2017) que, em linhas gerais, impede a dupla devolução do crédito
através de duas sistemáticas (a da não cumulatividade e a de repetição do indébito) , a saber:
A interessada possui CNAE 3854-2-00 que é descrito como (fl. 391 do Processo
no 10855.721646/2015-11) “Fabricação de máquinas e equipamentos para
terraplanagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores.”
A tributação do IRPJ nos anos-calendário do período de 2010 a 2013 foi feita
pela sistemática do LUCRO REAL.
Os produtos fabricados e comercializados pela interessada são (fl. 263 do
Processo
no
10855.721646/2015-11):
retroescavadeira
(NCM
8429.59.00),
manipulador telescópico (NCM 8427.20.90), escavadeira (NCM 8429.52.19),
carregadeira (NCM 8429.51.92), pá carregadeira (NCM 8429.51.99) e rolo
compactador (NCM 8429.40.00).
Fl. 2875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721646/2015-11

Com essas características fiscais da interessada e das receitas obtidas por ela,
concluí-se pela sua sujeição ao REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE do PIS e
COFINS nas suas operações para o período analisado.
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa do PIS e
COFINS poderão descontar créditos, para fins de determinação dessa contribuição
social, em relação às importações sujeitas ao pagamento da contribuição na
importação de bens e serviços (art. 15, caput, da Lei no 10.865, de 2004).
O mesmo diploma legal esclarece, ainda, que o efetivo pagamento da PIS e
COFINS-Importação devidas em decorrência da operação de importação praticada, é
condição para que se ter o direito ao desconto de crédito, em relação às importações
de bens ou serviços sujeitas ao pagamento da Cofins-Importação (art. 15, § 1o, da Lei
no 10.865, de 2004). Ao lado do débito (pagamento do PIS e COFINS-Importação)
tem-se o correspondente direito creditório (ressarcimento).
Satisfeita estas condições (não cumulatividade e efetivo pagamento do PIS e
COFINS importação), o crédito é calculado mediante a aplicação da alíquota sobre a
base de cálculo a qual, na época da ocorrência do fato gerador, era definida pelo Art.
7o, I, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, como “o valor aduaneiro, assim
entendido, para efeitos desta Lei, o valor que servir ou que serviria de base para o
cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e do valor das próprias contribuições, ...” (parte da redação original do
Art. 7o, I, da Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, o qual foi declarado
inconstitucional). Ou seja, mesmo com uma base de cálculo considerada
inconstitucional, foi sobre ela que a interessada efetuou os seus pagamentos das
contribuições, mas também foi sobre ela que os créditos do PIS/COFINS-importação
foram calculados, tornando o pagamento indevido ou a maior em créditos disponíveis
para o seu aproveitamento pelo sujeito passivo.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 01, de 31 de março de 2017, no seu item
V – Possibilidade de aproveitar os pagamentos por outras formas de devolução é
assim descrito:
“
V - Possibilidade de aproveitar os pagamentos por outras formas de devolução
V-1. No regime de apuração não-cumulativa
33. Cabe tratar da possibilidade de o sujeito passivo aproveitar os pagamentos
indevidos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação por
outras formas de devolução sujeitas ou não à prévia análise quanto à efetiva
existência do indébito (desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no
regime de apuração não cumulativa, declarações de compensação e pedidos de
ressarcimento). Nesses casos, é dever da Administração evitar o enriquecimento sem
causa e a dupla devolução dos valores e disciplinar a análise dos pedidos de
restituição, conforme disposto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Conforme
citado nos itens 23 a 23.2 deste Parecer, não se pode admitir a dupla devolução ao
adquirente e ao importador nos casos de importação por conta e ordem. Da mesma
forma, não se pode admitir a dupla devolução de valores nos casos em que
importâncias equivalentes aos valores indevidos já foram utilizados
espontaneamente pelo sujeito passivo ou estão à sua disposição.
34. Nesse sentido, cabe lembrar que no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ao lado do débito tem-se o crédito,
Fl. 2876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721646/2015-11

apurado nas situações previstas em lei, inclusive quando do pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
35. Como é de conhecimento, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos
dos arts. 2o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, podem descontar créditos para fins de determinação dessas
contribuições em relação às importações em que ocorra o efetivo pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, nas hipóteses
descritas no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
35.1. Como se trata de situações ocorridas antes de 10 de outubro de 2013, em
regra, o indébito decorrente do efetivo pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação já foi creditado na forma de desconto das
Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, podendo, inclusive, ter gerado um direito
a ressarcimento de eventual diferença de saldo credor destas últimas. Referido saldo
é passível de ressarcimento ou de compensação com outros tributos, nas hipóteses em
que a legislação das mencionadas contribuições permite essa utilização (exemplo, art.
16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005), observada a legislação específica
aplicável à matéria.
35.2. Logo, não se admite o duplo aproveitamento ou a dupla devolução dos
mesmos valores por meio de duas sistemáticas de utilização de créditos (a da não
cumulatividade e a de repetição do indébito).” (grifos meus)
Assim, conforme já aqui anotado, os pagamentos indevidos ou a
maior
do
PIS/COFINS-importação,
decorrente
da
inconstitucionalidade do dispositivo que definia a base de cálculo
destas contribuições, gerou um crédito disponível para ser
utilizado pelo contribuinte. Inclusive, a interessada afirma (fl. 402
do Processo no 10855.721646/2015-11) que escriturou (e ainda
permanecem escriturados) estes créditos de PIS e COFINS-
importação decorrentes do pagamento indevido ou a maior,
porém, não os utilizou para ressarcimento ou compensação. Isso
também é verificado nas folhas 423 a 424 do Processo no
10855.721646/2015-11, nas quais a interessada apresenta
planilhas demonstrando o saldo credor apropriados do PIS e
COFINS-IMPORTAÇÃO. Tais saldos credores são os objetos de
pedido de restituição. E, ainda de acordo com a afirmação da
interessada (fl. 402 do Processo no 10855.721646/2015-11), com o
deferimento do seu pleito da restituição dos pagamentos indevidos
ou a maior, ela fará a baixa desses créditos na sua escrituração
fiscal.
Acontece que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 01, de 31 de março
de 2017, ressalta no seu item 33 que “33. Cabe tratar da possibilidade de o
sujeito passivo aproveitar os pagamentos indevidos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação por outras formas de
devolução sujeitas ou não à prévia análise quanto à efetiva existência do
indébito (desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime
Fl. 2877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721646/2015-11

de apuração não cumulativa, declarações de compensação e pedidos de
ressarcimento). Nesses casos, é dever da Administração evitar o
enriquecimento sem causa e a dupla devolução dos valores e disciplinar a
análise dos pedidos de restituição, conforme disposto no § 14 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Conforme citado nos itens 23 a 23.2 deste Parecer, não
se pode admitir a dupla devolução ao adquirente e ao importador nos casos
de importação por conta e ordem. Da mesma forma, não se pode admitir a
dupla devolução de valores nos casos em que importâncias equivalentes aos
valores indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito passivo
ou estão à sua disposição.” (grifos meus).
Os referidos créditos decorrentes dos pagamentos indevidos estavam e estão a
disposição da interessada para serem utilizados como ressarcimento ou
compensação. Não houve nenhuma imposição feita pelo fisco que proibisse ou proíba
a utilização desses créditos. A sua não-utilização foi uma decisão única do
contribuinte. Assim, aplicando o Parecer Normativo COSIT/RFB no 01, de 31 de
março de 2017, não há que se admitir a restituição ao invés do ressarcimento desses
créditos. Além do mais, como para a restituição é prevista a correção monetária (Art.
83 da IN RFB no 1.300/2012), deferir aqui a restituição ao invés do ressarcimento
destes créditos, seria permitir uma correção monetária “disfarçada” a este
ressarcimento, o que é expressamente vedado em lei (artigos 13 e 15, VI, da Lei
10.833/2003). Indo mais além, não há nenhuma previsão legal que se aplique na
condição feita pela interessada de que irá efetuar a baixa dos créditos em sua
contabilidade no momento do deferimento dos pedidos da restituição.
O que cabe à interessada é a RESTITUIÇÃO solicitada na parte do pagamento
na qual não houve previsão legal que autorizasse a escrituração do seu crédito. Isso
aconteceu com o ADICIONAL de alíquota da COFINS-importação previsto no §21,
do art. 8o da Lei 10.865/2004, vigente à época dos fatos aqui analisados. Tal
adicional de alíquota (somente da COFINS importação) foi cobrado decorrente da
importação e, por não haver previsão legal, não era permitido seu aproveitamento
como crédito decorrente da não cumulatividade da contribuição. O percentual deste
adicional era de 1 (um inteiro) ponto percentual aplicável sobre os produtos e época
determinados em lei (base legal: Lei no 10.865/2004, art. 8o, §21; Lei no 12.546/2011,
arts. 21 e 52; Lei 12.715/2012, arts. 53 e 79, II; Lei 10.637/2002; Lei 10.833/2003;
Lei no 10.865/2004; Lei no 12.865/2013). O anexo a este despacho decisório e
denominado como DOC. 1 mostra o cálculo do valor desta restituição solicitada e
devida em relação ao adicional da alíquota da COFINS-importação.
Do que se extrai dos fundamentos que embasaram o despacho decisório é que a
Recorrente, ao mesmo tempo que escriturou o crédito em sua contabilidade como passível de
abatimento/desconto, protocolou o pedido de restituição que engloba os mesmos créditos outrora
escriturados em sua contabilidade. Tal fato, ao meu ver, enseja a aplicação da restrição imposto
nos itens 33 e 35.2 daquele parecer, cujo intuito é evitar o duplo aproveitamento.
Assim correta a decisão de piso por seus próprios fundamentos.
Nos mais, não merecem guarida os argumentos da Recorrente quanto a
impossibilidade de utilizar o crédito porque o débito decorrente de suas receitas é menor que o
crédito decorrente de suas aquisições, fazendo-o acumular um crescente saldo credor e, que a
única opção de reaver o pagamento realizado a maior é por meio de pedido de restituição,
considerando que os procedimentos administrativos para utilizar o crédito (ressarcimento e
compensação) são restritos as hipóteses do artigo 45, da IN RFB 1717/2017.
Fl. 2878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.149 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721646/2015-11

A uma, porque o motivo da impossibilidade de utilizar os créditos não exime a
Recorrente de observar os preceitos institutos pelo Parecer Normativo COSIT no 01/2017 e, a
duas, porque tanto no despacho decisório quanto no referido Parecer restou demonstrado que a
Recorrente pode utilizar o crédito através do pedido de ressarcimento/compensação, senão
vejamos:
Parecer COSIT 01/2017
35.1. Como se trata de situações ocorridas antes de 10 de outubro de 2013, em
regra, o indébito decorrente do efetivo pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação já foi creditado na forma de desconto das
Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, podendo, inclusive, ter gerado um direito
a ressarcimento de eventual diferença de saldo credor destas últimas. Referido saldo
é passível de ressarcimento ou de compensação com outros tributos, nas hipóteses
em que a legislação das mencionadas contribuições permite essa utilização
(exemplo, art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005), observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Despacho decisório
Os referidos créditos decorrentes dos pagamentos indevidos estavam e estão a
disposição da interessada para serem utilizados como ressarcimento ou
compensação. Não houve nenhuma imposição feita pelo fisco que proibisse ou
proíba a utilização desses créditos. A sua não-utilização foi uma decisão única do
contribuinte. Assim, aplicando o Parecer Normativo COSIT/RFB no 01, de 31 de
março de 2017, não há que se admitir a restituição ao invés do ressarcimento desses
créditos. Além do mais, como para a restituição é prevista a correção monetária (Art.
83 da IN RFB no 1.300/2012), deferir aqui a restituição ao invés do ressarcimento
destes créditos, seria permitir uma correção monetária “disfarçada” a este
ressarcimento, o que é expressamente vedado em lei (artigos 13 e 15, VI, da Lei
10.833/2003). Indo mais além, não há nenhuma previsão legal que se aplique na
condição feita pela interessada de que irá efetuar a baixa dos créditos em sua
contabilidade no momento do deferimento dos pedidos da restituição.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 2879
DF CARF MF
Documento nato-digital